Tribunal: TJSP
Processo: 2054124-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2054124-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é paciente ODARCI CARLOS
PELÁ, Impetrantes GILSON CARLOS AGUIAR e JOAQUIM PAULO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração, concedendo-se de ofício a ordem para deferir a Odarci Carlos Pelá a
pisão domiciliar. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054124-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14.029
2
Habeas Corpus no: 2054124-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Joaquim Paulo Campos e Gilson Carlos Aguiar
Paciente: Odarci Carlos Pelá
VOTO No: 14.029
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja concedida prisão
domiciliar Pedido que deve ser formulado perante o MM.
Juízo das Execuções Ausência de guia de recolhimento ao
tempo do pedido ajuizado ao MM. Juízo de Conhecimento
Paciente que apresenta comorbidades que o tornam
especialmente suscetível ao COVID-19 Possibilidade da
fixação de prisão domiciliar a luz da recomendação no
62/2020 do CNJ Ordem concedida de ofício.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Joaquim Paulo Ca,pos e Gilson Carlos Aguiar
em favor de Odarci Carlos Pelá, alegando que o paciente sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Pederneiras, nos autos do processo no
0000952-88.2016.8.26.
Sustenta o impetrante que o paciente foi condenado ao
cumprimento de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, por infração ao disposto no artigo 158, “caput”, por duas
vezes, nos termos do artigo 71, ambos do Código Penal. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054124-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14.029
3
paciente se apresentou voluntariamente para o cumprimento da pena em
16/03/2020, logo após a expedição do mandado de prisão em seu
desfavor. Assevera ainda que a pandemia de COVID-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente (eis que pertence a grupo de
risco, com doença cardíaca preexistente), leva à necessária concessão do
benefício da prisão domiciliar. Pleiteia a concessão da ordem para que seja
expedido contramandado de prisão e determinação de cumprimento da
pena em regime domiciliar.
Junta os documentos de fls. 13-62.
A liminar pleiteada foi deferida (fls. 64-66).
Prestadas informações (fls. 69-70).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra
do Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho, é pelo não conhecimento do writ,
concedendo-se a ordem de ofício (fls. 74-76).
É o relatório.
2. O paciente foi condenado por infração ao artigo
158, caput, combinado com o artigo 71, por duas vezes, ambos do Código
Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto.
A decisão transitou em julgado em 28/11/2019, com
posterior determinação da expedição de mandado de prisão em desfavor
do paciente, sendo devidamente cumprido em 16/03/2020, oportunidade
em que o réu se apresentou voluntariamente.
O pedido de substituição da prisão em semiaberto por
prisão domiciliar foi dirigido ao Juízo de Conhecimento em 18/03/2020
(fls. 27-33), ocasião em que, aos 19/03/2020, não foi conhecido (fls. 62).
A guia de recolhimento foi expedida em 20/03/2020, conforme se verifica
das informações prestadas pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Pederneiras (fls. 69-70).
Não há notícias de que tenha sido formulado pedido
nesse sentido ao Juízo da Execução. E diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054124-98.2020.8.26.0000 -Voto no 14.029
4
manifestação em primeiro grau, a presente impetração não pode ser
apreciada nesta instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Ressalta-se que o pedido formulado pelo impetrante foi
dirigido corretamente ao Juízo de Conhecimento, uma vez que ao tempo
de sua formulação a Guia de Recolhimento ainda não havia sido expedida.
3. Assim, não se conhece da presente impetração,
concedendo-se porém a ordem de ofício, tal como preconizado pela douto
Procurador de Justiça.
O paciente, primário e com bons antecedentes,
permaneceu solto durante toda a instrução processual, comparecendo
voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena.
Além disso, à luz da recomendação no 62/2020 do
CNJ, artigo 5o, incisos I e III, ele se enquadra em um dos grupos de risco
indicados
pela
Organização
Mundial
da
Saúde,
apresentando
comorbidades que o tornam especialmente suscetível ao COVID-19.
Segundo os documentos juntados aos autos (fls.
34-58), o paciente tem 59 anos de idade e padece de cardiopatia; foi
submetido a cirurgia em dezembro último (fls. 39) e permanece em
acompanhamento ambulatorial, com prescrição de vários medicamentos e
consulta agendada para data próxima (fls. 58).
4. Em virtude do exposto, pelo meu voto não se
conhece da presente impetração, concedendo-se de ofício a ordem para
deferir a Odarci Carlos Pelá a prisão domiciliar, devendo ele permanecer
em sua residência, só podendo dela se ausentar mediante autorização
judicial (art. 317 do CPP), ou comprovada urgência médica.
CESAR MECCHI MORALES
Relator